Tribunal: TJSP
Processo: 2007421-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DITOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE DO REGISTRO DA ANOTAÇÃO DESABONADORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, BEM COMO DA SÚMULA No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DITOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE DO REGISTRO DA ANOTAÇÃO DESABONADORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, BEM COMO DA SÚMULA No 323, DO C. STJ AO CASO DOS AUTOS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007421-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
LINCE LOCADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, FLAVIO ELIRIO JOÃO BERTIN
e NELLY LOVATTO BERTIN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007421-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42197
AGRV.No: 2007421-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : LINCE LOCADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : JOÃO JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO
PEDIDO
DE
INSCRIÇÃO
DO
NOME
DOS
EXECUTADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DITOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL

POSSIBILIDADE DO REGISTRO DA ANOTAÇÃO
DESABONADORA APLICAÇÃO DO ARTIGO 782,
§3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NÃO
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA,
BEM COMO DA SÚMULA No 323, DO C. STJ AO
CASO DOS AUTOS
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO

MANUTENÇÃO
DA
R.
DECISÃO
ATACADA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto contra R.
Decisão que vem copiada a fls. 10, conforme proferida em Execução de Título
Extrajudicial, esta proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra LINCE
LOCADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, NELLY LOVATTO BERTIN, e
FLAVIO ELIRIO JOÃO BERTIN, pela qual foi deferido pedido de inclusão do
nome dos executados junto aos cadastros negativos mantidos pelos órgãos tidos
como direcionados a proteção ao crédito.
Inconformados com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorrem os ocupantes do polo passivo da relação instaurada, na busca de ter
por reformado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que
deve ser tida por indevida a inclusão de seus nomes nos cadastros
desabonadores mantidos pelos órgãos que são tidos como voltados a proteção
ao crédito, haja vista que a dívida objeto da demanda satisfativa já foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007421-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inscrição desabonadora em momento anterior, ressaltando ainda que, nos termos
em que definidos pela legislação consumerista, o registro desabonador não pode
permanecer ativo por prazo superior a cinco anos, daí o porquê de pedir pelo
necessário acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a integral modificação
do entendimento como exteriorizado pelo Juízo.
Concedido o efeito buscado, foram na sequência dispensadas
informações, sendo certo que o agravado, conforme dá conta por manifestação
de fls. 48/50, apresentou sua devida contraminuta, vindo então o feito a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona os recorrentes não deve ser
alvo de acolhida por parte desta E. Corte, uma vez que o entendimento adotado
pela R. Decisão como proferida se mostrou plenamente adequado no trato da
questão como submetida a reapreciação pela Turma Julgadora.
Conforme se verifica dos autos, pretende a casa de valores
recorrida recuperar a quantia de R$ 118.545,45 (cento e dezoito mil quinhentos e
quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), valor este atualizado até a
data da propositura da ação, e que corresponde ao débito decorrente de
“Contrato de Renegociação de Operações de Crédito, Confissão e Parcelamento
de Dívida e Instituição de Novas Garantias”, nos moldes em que celebrado entre
as partes litigantes (fls. 31/33).
Diante do quanto exposto, e apreciando o conjunto coligido ao
todo processado, de rigor observar que a pretensão trazida ao feito pela casa de
valores nos autos principais, esta relativa a necessária inscrição dos nomes dos
executados junto aos cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos dirigidos a
proteção ao crédito, se mostra perfeitamente amparada, tanto pelo direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007421-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
material, quanto pelo direito processual, pois expressamente prevista tal conduta
pelo artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, que assim bem dispõe: “A
requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do
executado em cadastros de inadimplentes”.
Importante anotar que a existência de registro desabonador do
débito, conforme anteriormente promovido pela casa de valores em nome dos
devedores insurgentes em nada impede o acolhimento da pretensão deduzida
pela exequente nos autos principais, haja vista que a medida pretendida no
presente momento processual se trata de medida coercitiva, de sorte a assegurar
a efetividade da prestação jurisdicional, notadamente no caso dos autos em que
o processo foi distribuído em 2006, não se registrando, desde então, o
adimplemento do débito, o que se estende até o presente momento.
Vale ressaltar também que não deve ser aplicada a limitação
temporal de cinco anos pretendida pelos recorrentes, uma vez que a relação
jurídica de direito material entre as partes não possa ser tutelada sob o pálio do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez ausente relação de consumo no caso
em análise, haja vista que o negócio jurídico vinculador das partes litigantes se
apresenta como nítida relação de insumo, e não de consumo, sendo nitidamente
comercial o enfoque a ser dado a relação travada entre as partes litigantes, o que
afasta a possibilidade de aplicação do quanto disposto pelo artigo 43, §1o, do
CDC, o mesmo se verificando em relação a Súmula no 323, do C. STJ, haja vista
que o Código de Processo Civil, contando com início de sua vigência em
momento posterior a edição da Súmula em questão, nada dispôs acerca da
limitação temporal questionada, devendo assim permanecer ativa enquanto
tramitar o processo, haja vista que nos termos do quanto disposto pelo artigo 782,
§4o, do CPC, a inscrição será cancelada com o pagamento, ou então diante da
extinção da execução: “§ 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for
efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for
extinta por qualquer outro motivo.“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007421-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, é caso de se conferir as seguintes ementas de
julgados semelhantes ao colocado em debate nos autos:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que
indeferiu pedido de cancelamento de inscrição da dívida executada nos
cadastros de proteção ao crédito, efetuada via SERASAJUD Insurgência
do devedor - Descabimento - Alegação de que o prazo inicial de 05 (cinco)
anos para que a informação desabonadora permaneça nos cadastros de
inadimplentes conta-se do vencimento dos títulos executados - Hipótese em
que o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de
inscrever o nome do executado em cadastros restritivos de crédito - Medida
judicial coercitiva de satisfação do crédito exequendo que não se confunde
com a inscrição efetuada pelo credor pela via extrajudicial - Elementos dos
autos que demonstram a dificuldade da exequente em localizar bens do
executado Artigo 782, § 4o, do Código de Processo Civil que prevê que a
inscrição será cancelada imediatamente se efetuado pagamento, garantida a
execução ou houver extinção por qualquer outro motivo - Adequação da
medida adotada
Inexistência de interesse recursal quanto à concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita com efeitos "ex nunc" -
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2194065-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE LOCAÇÃO Inserção do nome
do agravante no cadastro de inadimplentes Possibilidade, com base no
art. 782, § 3o, do CPC Súmula 323 do STJ Não aplicação à hipótese dos
autos - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2262375-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007421-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, de rigor se mostra a integral manutenção da R. Decisão
como proferida, porque plenamente adequada no enfrentamento da matéria
colocada em debate nos autos, motivo pelo qual deve ser mantido inalterado o
entendimento de 1o Grau, em atenção aos exatos limites em que definidos pelo
Juízo, o que se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator